Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MÚLTIPLOS DOMICÍLIOS DO RÉU. CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA.

1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo. Possuindo o réu, múltiplos domicílios em âmbito nacional, a ação que discute direito pessoal pode ser proposta no foro de qualquer um deles (CPC/2015 46 § 1o).

2. É indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o tratamento domiciliar (home care) quando devidamente prescrito pelo médico assistente, ainda que ausente previsão contratual para esta espécie de tratamento. Precedentes.

3. A operadora do plano de saúde não pode restringir o tratamento médico do usuário de seus serviços, mas apenas as enfermidades cobertas, sob pena de esvaziamento do conteúdo contratual.

4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.